Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. QUATRO VÍTIMAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a condenação do apelante é medida que se impõe.
2. Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo para que se aplique a referida majorante elencada no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A potencialidade lesiva do artefato é presumida diante da existência de depoimento firme e coerente das vítimas a atestar seu efetivo uso no delito, a teor do entendimento promovido pela Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp no 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 2. 1. Caberia à Defesa demonstrar que o artefato utilizado pelo réu se tratava de um simulacro de arma de fogo, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal, porém, não o fez.
3. Recurso conhecido e desprovido.